Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-24.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - RECURSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000148-24.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000088-36.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – RECURSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Andrey Felix Gaspar e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar extinto o presente recurso, sem apreciação de seu mérito, diante da perda do seu objeto, bem como em determinar o arquivamento dos presentes autos. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andrey Félix Gaspar, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo punitivo. Informa o agravante que em 18/02/2021 foi determinada a sua transferência, por conveniência da disciplina, do Município de Periquito/MG para Tarumirim/MG, após ter sido punido com a pena de repreensão. Afirma que a sua transferência ocorreu antes do trânsito em julgado da punição e que teria sido duplamente punido pelo mesmo fato. Disse o agravante que o § 2º do art. 8º de uma Resolução, sem informar qual, prevê a possibilidade da movimentação por interesse para acompanhar cônjuge e que o Estatuto dos Militares prevê que a movimentação por "conveniência da disciplina" ocorrerá somente após cumprida a punição imposta. O agravante alega que sofreu perseguição de seu chefe direto em Periquito/MG e que a sua avaliação foi realizada pela Comissão Instrutiva sem que estivesse subordinado ao Comando do Ten Cel PM Carvalhães. Informa que nesta avaliação recebeu nota abaixo do esperado, sob argumento de que agiu com deficiência no atendimento de uma ocorrência de explosão de caixa eletrônico na cidade de Periquito-MG. Disse que, de acordo com o REDS 2020-048151852-001, seu desempenho foi satisfatório, pois chegou ao local dos fatos e conseguiu apreender um veículo com munições deflagradas dentro do mesmo. Aduz o agravante que é casado com uma servidora pública municipal de Governador Valadares, possui dois filhos e um imóvel financiado em tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Município, que a sua transferência viola o princípio da unidade familiar e o art. 226 da CR/88, além de ter-lhe afastado do convívio com a sua família. Por fim, disse que o princípio da isonomia não pode ser ignorado e que "Não se pode permitir, máxima vênia, que os iguais sejam tratados de forma diferenciada, mormente quando está em jogo algo que também é protegido pela Constituição Federal: A FAMÍLIA, SUA ESTABILIDADE E SEGURANÇA." Com tais argumentos, pretende o agravante “seja concedida a liminar para preservar a célula mater da sociedade determinando o Estado que torne sem efeito a remoção do agravante para o Município de Tarumirim/MG” e, ao final, seja confirmada a liminar com seu “retorno para a cidade de Periquito-MG e ou a vinda do agravante/Militar para Governador Valadares/MG” O presente recurso foi conhecido, conforme decisão constante no evento 4, que também indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Devidamente intimado, o agravado apresentou as suas contrarrazões no evento 13, argumentando que a antecipação de tutela não pode ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público e que o agravante não comprovou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Com tais argumentos, pretende o agravado seja o presente recurso desprovido. Remetidos os autos para o Ministério Público, a sra. Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG manifestou no evento 16, aduzindo que o assunto tratado na presente ação não justifica a intervenção do Ministério Público. Verifica-se no evento 28 dos autos de origem que o magistrado já proferiu a sentença na data de 09/11/2021. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser extinto sem a apreciação de seu mérito, tendo em vista a perda do objeto, considerando que já houve a prolação de sentença. O agravante pretendia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para suspender os efeitos de sua remoção do Município de Periquito/MG para Tarumirim/MG. Entretanto, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, em 17/09/2021, o juiz de primeiro grau proferiu a sentença constante no Evento 28, no dia 09/11/2021. Cabe destacar que ao apresentar as suas contrarrazões, em 17/11/2021, o Estado de Minas Gerais não mencionou que a ação já teria sido sentenciada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, na hipótese dos autos, resta evidenciada a perda do objeto do presente recurso, impondo-se seu arquivamento sem apreciação de seu mérito. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados oriundos do egrégio TJMG: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência da sentença faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, acarretando a perda do objeto do agravo que trata da decisão interlocutória que analisou o pedido de tutela provisória. (TJMG AI 1.0000.19.061859-5/001Rel. Des. Antônio Bispo, publicado em 06/08/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO COMINATÓRIA. ULTERIOR SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial do recorrente na ação cominatória faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência cautelar. 2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso. (TJMG – AI 1.0000.20.496776-4/001 Rel. Des. Caetano Levi, publicado em 25/03/2021.) Por tais razões, julgo extinto o presente recurso, sem apreciação de seu mérito, diante da perda do seu objeto, bem como determino o arquivamento dos presentes autos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator